Tribunal: TJDFT
Processo: 0713108-95.2019.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. POSSE. IMÓVEL. ESBULHO. INVASÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRODUÇÃO PROBATÓRIA. ÔNUS DA PROVA. PROVA DOCUMENTAL. COMPROVAÇÃO. FATOS IMPEDITIVOS À PRETENSÃO. ABANDONO DO IMÓVEL. POSSE NÃO DEMONSTRADA.
1.As provas no processo civil são o instrumental destinado a fornecer ao magistrado o conhecimento acerca dos fatos trazidos pelas partes como fundamento do pedido ou da defesa, sendo, portanto, o julgador o seu destinatário direto.
2. O exame da verdade processualmente possível destina um ônus geral às partes que, em regra, recai sobre o modelo da distribuição estática prevista no artigo 373 do Código de Processo Civil, onde cabe ao autor provar o fato constitutivo do seu direito; e, ao réu, provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo autor.
3. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade e, no que concerne ao manejo das ações de defesa da posse, tem o possuidor o direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no caso de esbulho (artigo 1.196 do Código Civil c/c artigo 560 do Código de Processo Civil).
4. A parte apelante/autora se limita a reafirmar no seu arrazoado que foi forçada à desocupação do imóvel em razão de supostos atos violentos praticados contra a sua posse, no entanto, a prova documental acostada aos autos opõe acervo suficiente ao impedimento de sua pretensão, denotando-se o abandono do imóvel em face da posse justa exercida pela parte adversa, não se desincumbindo a parte apelante/autora do seu ônus quanto à produção de prova que pudesse comprovar a sua posse.
5. Recurso conhecido e desprovido.